Tribunal: TJBA
Processo: 8069375-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069375-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO CORREIA

Advogado(s)
:
JONATAS DE FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069375-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, Agravado
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO CORREIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.